Tribunal: STF
Processo: HC 83473
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA:HABEAS CORPUS. AUMENTO DA PENA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Alegação de ocorrência de reformatio in pejus não
comprovada.
Faltam nos autos os documentos necessários à
verificação da ilegalidade da decisão atacada.
Habeas indeferido.